Tribunal: STF
Processo: AI 68959
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. - SERVIDÃO.  ACÓRDÃO  QUE,  ATENDENDO ÀS RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO EXPROPRIADO, FIXA EM 80% DO VALOR DO IMÓVEL A INDENIZAÇÃO A  SER  PAGA  PELA  EXPROPRIANTE  A FIM DE CONSTITUIR
SERVIDÃO. - QUESTÃO DE FATO, SOLVIDA SEM OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.